Tribunal: TJPA
Processo: 0053727-91.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0053727-91.2011.8.14.0301
AUTORIDADE: L A MANSO - ME

AUTORIDADE: SPRINGER CARRIER LTDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMI
SSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL
.
CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 1.02
2
DO CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão
de não admissibilidade de
recurso especial por não observância de pressupostos elencados nos §§5.º e 6.º do art. 1.003 do Código de Processo Civil
é o agravo previsto no
s

art
s
.
1.030, §1.º, e
1.042
do
mesmo diploma legal
, e não o
s embargos de declaração.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do
STJ
.

3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em
embargos de declaração em
recurso especial
em apelação cível
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle

(Vice-Presi
dente
).
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).
Afirm
aram
impedimento-suspeição o
s
Desembargador
es

Mairton
Marques
Carneiro e Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém
, data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO
N
.
º
:

0053727-91.2011.814.0301

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL EM
APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
L. A. MANSO - ME

AGRAVADA
:
SPRINGER CARRIER LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de

agravo interno
(Id
4120259
) interposto por
L. A. MANSO-ME
contra
decis
ão
em que se
considerou erro grosseiro a oposição de embargos de declaração ao invés
da interposição de agravo em recurso especial,
previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (
Id.
3915584).

Sustentou a agravante, em síntese, que os embargos de declaração opostos devem ser conhecidos e providos, para acolher a juntada posterior de comprovante da suspensão do expediente forense influente no prazo recursal,
apontando que a causa dessa suspensão é de ordem nacional, o que prescindiria, inclusive, de comprovação.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL EM A
PELAÇÃO CÍVEL

N
.
º
:

0053727-91.2011.814.0301

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Como anotado na decisão agravada, o recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso especial, fundada em
não atendimento de pressuposto
recursal
, é o agravo
em recurso especial, conforme expressamente
previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil
. A
oposição de embargos de declaração configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
além de não
interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Nesse sentido, é a jurisprudência
do Superior Trib
unal de Justiça, consoante se colhe, por exemplo, dos seguintes precedentes
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTEMPESTIVIDADE.

1. Ação de exceção de
pré
-executividade.

2. A interposição de embargos de declaração contra decisão do Tribunal de segunda instância que inadmite o processamento do recurso especial, configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1679049/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe
21/10/2020)”
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.

DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015.

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes.

4. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)
”.

Sendo assim, voto pelo

não
provimento do agravo interno
.

Belém, 24/03/2021